Tribunal: TJDFT
Processo: 0704337-86.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos opostos contra o acórdão da 2a Turma Criminal que negou provimento ao recurso de apelação.
2. O embargante alega omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no cálculo da pena, sustentando que houve confissão parcial durante o interrogatório.
3. Requer o saneamento do vício apontado, com atribuição de efeitos modificativos e prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da confissão parcial como atenuante; e (ii) estabelecer se é possível atribuir efeitos modificativos aos embargos de declaração para alterar a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O recurso é conhecido, nos termos do art. 619 do CPP.
2. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade.
3. O embargante não suscitou a confissão parcial como tese recursal na apelação, limitando-se a pedir absolvição por insuficiência de provas.
4. O interrogatório citado não configura confissão espontânea, pois o embargante tentou justificar os atos como reação a agressões anteriores, negando a autoria dos fatos em sede recursal.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a atenuante da confissão espontânea não se aplica quando o réu não admite a prática delituosa (AREsp n. 2.729.438/RJ).
6. O acórdão fundamentou-se nos depoimentos da vítima, considerados coesos e harmônicos.
7. A tentativa de rediscutir a dosimetria da pena por meio de embargos de declaração configura inovação indevida e não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento.
8. A simples alegação de interesse de prequestionamento não autoriza o acolhimento do recurso quando ausente vício no julgado.
9. Precedente do TJDFT confirma que a divergência quanto ao resultado não configura omissão (Acórdão 1906967, 0718755-66.2022.8.07.0009).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. A confissão parcial que nega a autoria dos fatos não configura atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do CP. 2. A inovação em sede de embargos de declaração não é admitida para rediscutir matéria não impugnada na apelação. 3. A ausência de vício no acórdão impede o acolhimento do recurso, ainda que haja interesse de prequestionamento."